Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. BENFEITORIAS ERIGIDAS NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL. ART. 1660, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Sendo incontroverso entre as partes que, após o início da sociedade conjugal, foram realizadas benfeitorias com o fim de aformoseamento do imóvel de propriedade exclusiva do ex-cônjuge, hão que ser partilhadas, devendo seu valor ser apurado em sede de liquidação de sentença.
2. Apelação provida.